Tribunal: TJBA
Processo: 8020277-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020277-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ELISETE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS. JUNTA ODONTOLÓGICA DESFAVORÁVEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 424/2017 DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com agravo interno prejudicado, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos odontológicos de alta complexidade (cirurgia ortognática), não obstante parecer desfavorável de Junta Odontológica constituída nos termos da Resolução Normativa 424/2017 da ANS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgia ortognática deve prevalecer sobre parecer desfavorável de Junta Odontológica, considerando a prescrição médica especializada que atesta a urgência do procedimento em razão de deformidade óssea maxilo-mandibular severa com comprometimento das funções vitais de respiração, mastigação, deglutição e fonação. III. Razões de decidir 3. A documentação médica demonstra quadro clínico de extrema gravidade, caracterizado por deformidade óssea maxilo-mandibular severa, com comprometimento significativo das funções vitais e progressiva deterioração do estado de saúde da paciente, conforme atestado em relatórios médicos especializados. 4. A escolha do tratamento médico e dos materiais a serem utilizados constitui prerrogativa exclusiva do profissional que assiste diretamente o paciente, não podendo a operadora de plano de saúde ou junta médica por ela constituída sobrepor-se à avaliação clínica especializada, especialmente quando há comprometimento de funções vitais. 5. A constituição de junta médica prevista na Resolução Normativa 424/2017 da ANS configura instrumento destinado a assegurar ao beneficiário o direito a uma avaliação técnica adicional, mas não constitui instância administrativa neutra com poder legitimador e excludente da responsabilidade da prestadora de serviços de saúde. 6. Todos os procedimentos solicitados encontram-se expressamente previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, tratando-se de cobertura obrigatória pelos planos de assistência à saúde. 7. A alegação de procedimento eletivo não encontra respaldo na documentação médica, que demonstra inequivocamente a urgência do tratamento em razão da progressiva deterioração do quadro clínico e do comprometimento de funções essenciais. 8. O eventual impacto financeiro não caracteriza dano grave ou irreparável que justifique a reforma da decisão, uma vez que o custeio de tratamentos médicos constitui a própria razão de ser dos contratos de plano de saúde, enquanto a suspensão da decisão poderia acarretar prejuízos irreversíveis à saúde da paciente. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A constituição de junta médica nos termos da Resolução Normativa 424/2017 da ANS não exclui a responsabilidade da operadora de plano de saúde de fornecer cobertura a procedimentos médicos prescritos por profissional habilitado, especialmente quando há comprometimento de funções vitais e deterioração progressiva do quadro clínico. 2. A prescrição médica especializada prevalece sobre parecer de junta odontológica quando baseada em avaliação clínica detalhada que demonstra a urgência do procedimento e o comprometimento de funções essenciais. 3. Procedimentos odontológicos de alta complexidade previstos no Rol da ANS devem ser cobertos pela operadora quando prescritos por profissional especialista, não podendo ser negados com base exclusivamente em critérios administrativos ou pareceres de juntas médicas unilateralmente constituídas.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS 424/2017; Resolução Normativa ANS 465/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 21261981420248260000, Rel. Des. Lia Porto, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2024; TJ-PE, Apelação Cível 00542524720228172001, Rel. Des. Nalva Cristina Barbosa Campello Santos, 3ª Câmara Cível, j. 15/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020277-12.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Elisete Regina dos Santos Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator